Tribunal: STF
Processo: RE 103323
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA DE CONTRATO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA, E NÃO DE QUATRO ANOS (ART-178, PAR-9., V, B, DO CÓDIGO CIVIL), PORQUANTO EMBORA INVOCADOS, NA INICIAL, DISPOSITIVOS RELACIONADOS
COM O DOLO E A SIMULAÇÃO, OS FATOS ALEGADOS E PROVADOS, A CAUSA DE PEDIR E A EXPRESSA POSTULAÇÃO DE NULIDADE CONDUZIRAM A QUE FOSSE ESTA CORRETAMENTE DECLARADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE EM INCAPACIDADE ABSOLUTA (DEMÊNCIA). REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE E COROLÁRIO DA PROCEDENCIA DA AÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO EXPRESSO, NA PECA VESTIBULAR. INCAPACIDADE QUE PREEXISTIA  A INTERDIÇÃO, SEGUNDO A PROVA PRODUZIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.